Tribunal: STF
Processo: SL 1362
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em suspensão de liminar. Sustentado vício de omissão. Acolhimento, sem efeito modificativo, exclusivamente para esclarecer o prejuízo dos recursos manejados contra o provimento jurisdicional liminar que resultou revogado pela decisão embargada.



    Vistos etc.



    1. Em face da decisão monocrática por meio da qual, com base nos arts. 13, XIX, e 21, IX, do Regimento Interno do STF, combinados com o art. 485, VI e § 3º, do CPC, extingui este incidente suspensivo sem resolução do mérito, revogando a medida liminar anteriormente deferida, opôs, tempestivamente, embargos de declaração o Município de Escada/PB.



    2. O embargante sustenta eivada a decisão embargada do vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, uma vez que não cuidou de se pronunciar a respeito do agravo interno e dos embargos de declaração manejados em face da decisão que deferira parcialmente o pedido liminar, ainda quando meramente para assentar a prejudicialidade desses recursos. Consigna:



    “(...) a suspensão em tela restou extinta sem resolução do mérito sem que houvesse a necessária análise dos recursos interpostos pelas partes.



    Dessa forma, patente é – aqui registradas as vênias necessárias – que a decisão proferida incorreu na hipótese de omissão disciplinada no art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC.



    Deixou-se de se discutir no decisum, que ora se busca complementar, pronunciamento acerca de recurso tempestivamente apresentado, ainda que seja para que este seja prejudicado, devendo a análise da matéria ser realizada nos autos do agravo de instrumento 0807291-41.2020.4.05.0000.”



    3. Agrega que, nos aclaratórios opostos contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, defendeu a possibilidade de pagamento de honorários contratuais com parcela dos juros de mora, estes não abarcados pela vinculação estatuída no art. 60 do ADCT. Aponta que essa compreensão veio a ser chancelada por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF nº 528.



    4. Com base nesses fundamentos, o Município de Escada/PE pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanada a omissão apontada, no tocante à apreciação dos aclaratórios opostos contra a decisão que houvera deferido parcialmente o pedido liminar, seja reconhecida a “possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais com a parcela referente a juros de mora” (evento 37, fl. 5).



    5. Dispensada a intimação da embargada, à luz do preconizado nos arts. 6º e 9º do CPC.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC.



    7. Os aclaratórios merecem ser acolhidos, apenas para sanar o vício de omissão apontado, sem impressão de efeitos infringentes. Com efeito, tal como acenado pelo embargante, observo que a decisão monocrática ora embargada, conquanto tenha expressamente assentado a revogação “da medida liminar anteriormente deferida”, não foi explícita quanto ao fato de terem ficado prejudicados os embargos de declaração (evento 30) e o agravo interno (evento 26) manejados contra o referido provimento jurisdicional revogado



    8. Registro, ainda, a título de obiter dictum, que, revogada a decisão que houvera deferido parcialmente o pedido liminar, não subsiste óbice a que, no processo subjacente, o ora embargante requeira a aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 528.



    9. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que, ante a revogação, pela decisão embargada, da medida liminar que houvera sido parcialmente deferida nestes autos, com extinção do incidente de contracautela sem resolução do mérito, ficaram prejudicados os embargos de declaração e o agravo interno manejados por meio das Petições/STF nºs 66678/2020 (evento 30) e 65968/2020 (evento 26).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente